Tribunal: TJMT
Processo: 1029883-44.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029883-44.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SORAIA GARCIA DE MARIA TREVISAN - CPF: 026.733.381-10 (APELANTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), SORAIA GARCIA DE MARIA TREVISAN - CPF: 026.733.381-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SORAIA GARCIA DE MARIA TREVISAN E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDA DE SAÚDE. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por autora portadora de múltiplas enfermidades, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, para obrigar os entes públicos ao fornecimento de tratamento multiprofissional contínuo (terapia ocupacional, fisioterapia especializada, fonoterapia).

2.

A sentença fixou o valor da causa em R$ 23.200,00, determinando honorários de 10% sobre esse montante, e reconheceu a solidariedade dos entes para o cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o valor da causa deve observar o disposto no art. 292, §2º, do CPC, considerando a natureza contínua da obrigação;

(ii) saber se a solidariedade entre os entes da federação permite o redirecionamento da obrigação conforme a repartição administrativa do SUS;

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §§2º e 3º, ou o art. 85, §8º, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

4. O valor da causa, em se tratando de obrigação de prestação continuada por tempo indeterminado, deve corresponder a uma anuidade do tratamento, conforme art. 292, §2º, do CPC, razão pela qual foi readequado para R$ 278.400,00.

5. A solidariedade constitucional entre os entes federativos para o cumprimento do dever de prestação de saúde inviabiliza o redirecionamento da obrigação à luz da repartição administrativa do SUS, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 793).
6. Os honorários sucumbenciais, em demandas de saúde contra o Poder Público, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1.313, sendo arbitrados em R$ 7.000,00, com base na complexidade e relevância da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido para readequar o valor da causa. Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para adequar os honorários advocatícios por equidade.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa em ação de obrigação de fazer com prestação continuada e indeterminada deve ser fixado com base na soma de doze prestações mensais, conforme art. 292, §2º, do CPC.
2. A repartição administrativa do SUS não afasta a solidariedade constitucional dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

3. Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.313."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, e 292, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; STJ, REsp 1.869.867/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por Soraia Garcia de Maria Trevisan, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pela apelante em face dos entes públicos referidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de acompanhamento multiprofissional, com terapia ocupacional com integração sensorial motora e fisioterapia especializada (pediasuit) e fonoterapia. Corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 23.200,00, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs apelação (Id. 231364708), sustentando a necessidade de reformar parcialmente a sentença quanto ao valor da causa, sob o argumento de que a quantia fixada não reflete o real proveito econômico obtido, devendo incidir o disposto no art. 292, §2º, do CPC, que prevê a mensuração pelo valor anual do tratamento, o que corresponderia a R$ 278.400,00.

Requereu, assim, o reajuste do valor da causa e, por consequência, a majoração dos honorários advocatícios incidentes.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação autônoma (Id. 231364706), defendendo a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata da fixação de honorários de sucumbência em demandas de saúde.

Argumentou que o referido incidente possui efeito suspensivo automático enquanto pendente de julgamento nos Tribunais Superiores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.869.867/SC, razão pela qual seria prematuro o exame das apelações antes da definição da tese jurídica vinculante.

O Município de Sinop, por sua vez, também apelou (Id. 231364726), sustentando que o cumprimento da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências entre os entes federativos, sem afastar a solidariedade constitucional, mas direcionando a execução conforme a estrutura operacional e orçamentária do SUS.

Requereu a reforma parcial da sentença, apenas para delimitar o ente responsável pela execução inicial das medidas determinadas, a fim de evitar duplicidade de despesa pública.

A
Soraia Garcia de Maria Trevisan e o Estado de Mato Grosso
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 231364710 e 231364741, respectivamente).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, deferiu o pedido de assistência judiciária, bem como determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 232523655).

Com o julgamento do referido IRDR, os autos foram levados à conclusão (id. 317131397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por Soraia Garcia de Maria Trevisan, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, proposta pela apelante em face dos entes públicos referidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Denota-se dos autos que n
a origem,
Soraia Garcia de Maria Trevisan
ajuizou demanda com o objetivo de obter o fornecimento de acompanhamento multiprofissional contínuo, incluindo terapia ocupacional com integração sensorial motora, fisioterapia com protocolo Pediasuit, fonoaudiologia especializada, além da realização de exames, transporte sanitário e internações hospitalares, em razão de seu grave quadro clínico composto por autismo leve (nível 1), síndrome de Ehlers-Danlos, disautonomia severa, disfunção mitocondrial, dor crônica refratária e fadiga incapacitante, encontrando-se em cuidados paliativos e com alimentação por gastrostomia.

O Juízo de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de acompanhamento multiprofissional, com terapia ocupacional com integração sensorial motora e fisioterapia especializada (pediasuit) e fonoterapia. Corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 23.200,00, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contra esta sentença recorrem a Autora,
Soraia Garcia de Maria Trevisan e
os Requeridos,

Estado de Mato Grosso e Município de Sinop.

Superados os requisitos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito das apelações interpostas.

A controvérsia cinge-se, em primeiro plano, ao valor atribuído à causa, fixado na sentença em R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), correspondente ao menor orçamento apresentado nos autos para o custeio do tratamento pleiteado pela Autora.

Com efeito, embora o magistrado singular tenha corretamente tomado por base os orçamentos anexados à inicial, incorreu em equívoco ao deixar de observar o disposto no art. 292, §2º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:

“O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.”

No caso vertente, o tratamento médico requerido pela aApelante possui caráter contínuo e por tempo indeterminado, haja vista tratar-se de terapia essencial à manutenção de sua saúde e qualidade de vida, em decorrência das patologias graves que a acometem, devidamente comprovadas pelos laudos médicos acostados.

Verifica-se, do orçamento de menor valor (Id. 137963206), que o custo mensal do tratamento é de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais).

Assim, considerando-se que a obrigação se projeta por tempo indeterminado, deve-se aplicar a regra do §2º do art. 292 do CPC, segundo a qual o valor da causa corresponderá à somatória de doze prestações mensais, equivalentes a um período anual de tratamento.

Dessa forma, o valor da causa deve ser readequado para R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais), que reflete de modo mais preciso o proveito econômico almejado na demanda, além de se aproximar do valor inicialmente atribuído na petição inicial.

Por conseguinte, reconhecido o equívoco na fixação originária, impõe-se a reforma parcial da sentença para ajustar o valor da causa ao montante de R$ 278.400,00, observando-se, ainda, que tal quantia servirá de base para o cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

No que se refere ao recurso interposto pelo Município de Sinop, a pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, dispõe competir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma comum, cuidar da saúde e da assistência pública, de modo que a responsabilidade pela efetivação do direito fundamental à saúde é solidária entre os entes federativos.

Tal competência compartilhada implica que qualquer ente federativo pode ser legitimamente demandado para cumprir a obrigação de fornecer tratamento ou medicamento indispensável, sem que se possa invocar ilegitimidade passiva ou redirecionamento da execução para outro ente.

A descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), prevista nos arts. 196 a 200 da Constituição da República, tem natureza meramente organizacional e não afasta a solidariedade material na prestação do serviço público de saúde. Não se admite, portanto, que a Administração Pública utilize a repartição de atribuições internas como fundamento para eximir-se da obrigação de assegurar o acesso universal e integral à saúde.

O conjunto probatório constante dos autos, em especial os laudos médicos e pareceres técnicos, evidencia a necessidade e urgência do tratamento indicado, inexistindo controvérsia técnica que infirme a prescrição profissional. A eventual ausência do procedimento na Tabela do SUS ou a falta de dotação orçamentária específica não constituem causa excludente da obrigação estatal, sobretudo diante da natureza fundamental do direito à vida e à integridade física.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, não sendo possível restringir o acesso do cidadão mediante discussões internas de competência ou disponibilidade financeira.

Logo, a análise de eventual readequação dos critérios de fixação poderá ser oportunamente examinada em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, mantém-se integralmente a solidariedade constitucional entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop para o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento determinado na sentença, inexistindo fundamento jurídico que autorize o redirecionamento pretendido.

Por outro lado, quanto ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, consigno que, com relação à verba sucumbencial em análise, o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela advogada Recorrente na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
7
.
0
00,00 (
sete mil
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, ressalto em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Soraia Garcia de Maria Trevisan, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da causa, a fim de readequa-lo para R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais);
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Sinop e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de
R$
7
.
0
00,00 (
sete mil
reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025